Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800517-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: AILTON MOREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. PRISÃO EFETIVADA MAIS DE ONZE ANOS APÓS O DELITO. FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. No caso ora em análise, a custódia cautelar do paciente foi decretada em razão deste não ter sido encontrado no endereço constante dos autos e, mesmo após ser citado por edital, não se manifestou e não foi mais localizado, vindo o juízo tomar conhecimento de sua prisão apenas no mês de março do corrente ano, ocasião em que determinou a imediata citação do paciente para apresentar defesa escrita, estando justificada a preservação da medida para assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas

à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

EMENTA:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 05 de março de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público
Eloizio Cordeiro Taveira de Souza
em favor do paciente
AILTON MOREIRA DA SILVA,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere o impetrante, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 17 de junho de 2008, bem como em despacho datado do dia 03 de outubro de 2019, o magistrado de primeiro grau determinou a renovação do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, o qual foi cumprido no dia 20 de novembro do ano pretérito na cidade de Goiânia/GO.

Ressalta que entre a data da prisão preventiva – 17/06/2008 e o efetivo cumprimento da medida cautelar extrema, no dia 14/11/2019, transcorreram mais de onze anos, sem que se tenha notícia de qualquer infração causada pelo coacto, razão pela qual entende ser desnecessária a custódia cautelar nesse momento.

Sustenta o impetrante que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente é réu primário, tem bons antecedentes e residência fixa, pelo que faz jus a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, nos exatos termos do art. 319, do CPP.

Alega o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, uma vez que o magistrado, além de se utilizar de fundamentos de mérito, apresentou justificativas quanto ao
periculum libertatis
de maneira genérica, sem apontar fato concreto que justificasse a manutenção da prisão do coacto.

O feito foi regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião que em 29/01/2020, deneguei a liminar pleiteada, requisitei informações ao juízo
a quo
, após, determinei a remessa do feito ao
custos legis
para os fins de direito.

O magistrado
a quo
informou que o paciente se encontra preso no Complexo Penitenciário do Estado de Goiás, por ordem de prisão preventiva decretada pelo juízo impetrado à época dos fatos, tendo esta sido cumprida somente no dia 14 de novembro do ano pretérito, uma vez que o coacto se evadiu do distrito da culpa logo após o cometimento do crime.

Verbera que o paciente responde pelo delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, ressaltando que por diversas vezes restaram infrutíferas a citação do coacto, uma vez que este sempre mudava de endereço, razão pela qual foi citado por edital, bem como o feito foi suspenso, eis que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se basicamente às alegações de ausência de contemporaneidade entre o decreto preventivo, de 17 de junho de 2008 e a renovação do mandado de prisão determinada pelo magistrado de primeiro grau, falta de fundamentação da custódia cautelar, ausência de justa causa, eis que o paciente é réu primário, tem bons antecedentes e residência fixa.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Compulsando os autos, verifico pelas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que foi decretada a custódia preventiva do paciente em razão de que este se evadiu do distrito da culpa logo após a prática do crime, pelo fato de não ter sido encontrado no endereço constante dos autos, bem como este, apesar de ter sido citado por edital, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação.

Ademais, apesar de ter sido decretada a custódia cautelar do paciente na data de 17/06/2008, e ser cumprida na data de 14/11/2019, conforme informado pelo impetrante, o juízo só tomou conhecimento de sua prisão no dia 20/11/2019, ocasião em que foi comunicado pelo Juízo da 2º Vara de Precatórias da Comarca de Goiás, bem como determinou a citação do acusado para que apresentasse defesa no prazo legal.

No caso ora em análise, verifico que o paciente após a prática delituosa se evadiu do distrito da culpa, o que ocasionou atraso no tramite normal do processo, haja vista que este passou mais de 11 (onze) anos como foragido da justiça, razão pela qual entendo que não houve ausência de fundamentação no decreto preventivo em face do paciente.

Cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

3. Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de ele não ter sido encontrado no endereço constante dos autos e, mesmo após ser citado por edital, não compareceu e não foi mais localizado, vindo a ser preso somente no dia 11/7/2012, mais de 10 anos após a decretação da prisão, no Estado de São Paulo, estando justificada a preservação da medida para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes.

(...)

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 310.150/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016).

Assim, entendo necessário acautelar o meio social e a aplicação da lei penal. O fato de o paciente ostentar condições favoráveis não impede a subsistência da prisão, pois as causas enumeradas no artigo 312 do CPP e concretamente demonstradas na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, são suficientes para viabilizar a medida constritiva, até porque não houve nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua revogação, bem como que, uma vez justificada, esta não se afigura cumprimento antecipado de pena nem ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelas instâncias locais para a garantia da ordem, em razão da extrema periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito - abordagem da vítima idosa (com sessenta anos de idade), que estava a repousar dentro de sua própria casa, com o intuito de subtrair-lhe suposta arma de fogo e a quantia de vinte mil reais, fruto da labuta de uma vida inteira e posta à disposição do pai do agente ora acusado de ter-lhe retirado a vida a golpe de arma branca - além da comparsaria de outros três agentes e o uso de um facão. O Tribunal noticiou, ainda, a existência de condenação por roubo triplamente qualificado (artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal), ainda não definitiva. Prisão preventiva legitimada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 381.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

E ainda:

“(...)

5. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

(...)

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 83.766/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

Quanto ao pleito para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, adianto desde já, que no meu entendimento tal pleito não tem procedência.

De acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Assim, no que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

“(...)

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 78.168/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Por todo o exposto, corroborando parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e a denego.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/03/2020